Tribunal: STF
Processo: RE 325588
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Servidor aposentado que se submetia ao regime da CLT. 3.
Aposentadoria anterior à edição da Lei 8.112/90. Inaplicabilidade do
art. 40, § 4º, na redação anterior à EC 20/98. 4. Reexame da causa.
Súmula 279. 5. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa
indireta e reflexa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.